Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721171-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: VERA LUCIA FARIAS FREITAS, CICERO CLEMENTE DE FREITAS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS apontando a ocorrência de omissões na decisão embargada, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos embargados/agravantes, determinando ao juízo a quo dar regular processamento à ação de conhecimento no 0718573-46.2018.8.07.0001, a qual havia sido suspensa com supedâneo no art. 313, V, “a”, do CPC. Aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto aos seguintes pontos: a) possibilidade de decisões conflitantes em relação aos autos de origem e à ação que move em desfavor da seguradora litisdenunciada (proc. no 0705290-82.2020.8.07.0001), já que em ambas se discute a responsabilidade da seguradora pela apólice firmada; b) não demonstração da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargados, ao contrário do embargante, cujo prejuízo é manifesto ante a continuidade do feito originário; c) irreversibilidade da medida concedida, em ofensa ao art. 300, § 3o, do CPC. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à manutenção do processo no 0705290-82.2020.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília e à competência para julgá-lo, eis que reconhecida a conexão entre ambos. Requer o acolhimento dos embargos para, corrigidas as omissões apontadas, dar-lhes efeitos infringentes, a fim de revogar a tutela recursal, determinando-se a suspensão do processo na origem, até julgamento do agravo de instrumento. À vista dos efeitos infringentes requeridos, os embargados foram intimados a apresentar manifestação (art. 1.023, § 2o, CPC), na qual arguiram a perda superveniente do objeto recursal ante a prolação da r. sentença na origem e, no mérito, pugnaram pela rejeição dos declaratórios (ID 19433580). Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o embargante sustenta a permanência de seu interesse recursal, fulcrado na tese de prejuízo ante a concessão de tutela de urgência irreversível (ID 0462827). É o relatório. DECIDO. Sem razão o embargante, porquanto não há qualquer prejuízo processual a justificar a manutenção do recurso principal e, por consequência, dos embargos declaratórios opostos. Veja-se que, conforme noticiado pelos agravantes/embargados, foi proferida sentença nos autos de origem, na qual o ora embargante sagrou-se vencedor em sua demanda contra a seguradora litisdenunciada (ID 69247418). Ainda que não se trate de decisão judicial transitada em julgado, o interesse recursal defendido pelo embargante nos presentes autos não subsiste, porquanto o alegado prejuízo processual é hipotético e não se demonstra na prática. Com efeito, a procedência do pedido do embargante na lide secundária apenas reforça o entendimento monocrático deste relator, ao observar não só a ocorrência dos pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal aos agravantes/embargados, como também a ausência de qualquer prejuízo processual ao embargante, por força da admissão da denunciação à lide da seguradora nos autos de origem. Nesse viés, releva notar que a irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela de urgência não é princípio absoluto e cede diante dos elementos constantes do caso concreto, sendo certo que cabe ao Magistrado sopesar suas decisões com respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do equilíbrio entre as partes. Quanto à manutenção do processo no 0705290-82.2020.8.07.0001, a questão deverá ser dirimida pelo il. Juízo de origem, ante o novo cenário processual. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, por consequência, os embargos de declaração opostos e deles não conheço, com supedâneo no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020 14:26:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator